Tribunal: STF
Processo: HC 258638
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Nicolas Mendes Aneli em favor de Ian Mendes Lima, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 992.768/PR (eDOC 6).



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 27/08/2024, e posteriormente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 155, caput, e no art. 158, caput, por duas vezes, todos do Código Penal (eDOC 1, p. 5).



    O impetrante sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar, argumentando que os crimes que originalmente embasaram o decreto prisional, como associação criminosa, foram arquivados pelo Ministério Público, restando apenas imputações que não justificariam a medida extrema (eDOC 1, p. 3-5). 



    Aduz a ausência de contemporaneidade dos fatos que justificariam a prisão, bem como a desproporcionalidade da medida, tendo em vista as condições pessoais favoráveis do paciente, que é primário, estudante de direito, possui emprego lícito e filha menor de idade (eDOC 1, p. 17-18). 



    Aponta a insuficiência de provas para uma condenação e, por conseguinte, para a manutenção da prisão, ressaltando que as vítimas não o reconheceram e que sua localização na data dos fatos não foi comprovada (eDOC 1, p. 18-22).



    Ao final, pleiteia, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, com a eventual aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (eDOC 1, p. 50).



    É o relatório



    Decido.



    Entendo que não assiste razão ao impetrante.



    Para melhor compreensão da controvérsia, colho a ementa do ato coator impugnado, proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça:



    “EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de delitos previstos no art. 155, caput, e art. 158, caput, por duas vezes, do Código Penal. 



    2. O Tribunal de origem manteve a segregação cautelar do acusado, fundamentando a decisão na necessidade de resguardar a ordem pública, em razão da periculosidade concreta do paciente, evidenciada pela possibilidade de reiteração delitiva e pelo modus operandi dos delitos, consistentes em sextorsão.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva e da periculosidade evidenciada pelo modus operandi dos delitos.



    4. Outra questão em discussão é se a existência de condições pessoais favoráveis do agravante poderia justificar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.



    III. Razões de decidir



    5. A prisão preventiva foi considerada imprescindível para garantir a ordem pública, devido à periculosidade do agravante e ao risco de reiteração delitiva, conforme evidenciado pelo modus operandi dos delitos.



    6. A alegação de condições pessoais favoráveis não é suficiente para afastar a custódia cautelar, uma vez que os requisitos autorizadores da prisão preventiva estão presentes.



    7. A decisão de manter a prisão preventiva está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a manutenção da custódia cautelar quando persistem os motivos que a justificaram inicialmente.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública diante do risco concreto de reiteração delitiva e da periculosidade do agente. 2. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 282, inciso II; CPP, art. 312; CPP, art. 318, III; CPP, art. 387, §1°. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 821.102/TO, C Turma, DJe de 13/6/2023; STJ, AgRg no HC 807.091/BA, C Turma, DJe de 19/5/2023; STJ, AgRg no HC 894.821/MG, Sexta Turma, DJe de 15/05/2024; STJ, AgRg no HC 850.531/SP, Sexta Turma, DJe de 17/11/2023. (eDOC 6, p. 1-2)”



    Colho também trecho do voto condutor do acórdão, em que se destacou os seguintes pontos, ratificando a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:



    “Com efeito, o  recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos que amparam a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente mantida, in verbis (fls. 586/589; grifamos):



    (...)



    Assim, entendo que a prisão preventiva se revela medida imprescindível, especialmente diante da periculosidade do paciente, evidenciada pelo modus operandi adotado nos delitos, consistente na prática conhecida como sextorsão, ou seja, a exigência de depósito de valores como condição para não divulgar imagens ou vídeos íntimos da vítima. (...)



    (...)



    Do excerto transcrito, concluo que, ao contrário do que alega a Defesa, a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pela instância ordinária, tendo sido ressaltado o risco concreto de reiteração delitiva, o que demonstra a potencial periculosidade do agente e é apta a justificar sua segregação cautelar para garantia da ordem pública, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vez que inocorrente qualquer alteração fática na situação processual da parte.



    (...)



    Conforme ressaltado na decisão monocrática, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea para a imposição da prisão cautelar do ora agravante como forma de resguardar a ordem pública, destacando-se o risco concreto de reiteração delitiva, o que encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.



    Ademais, ao contrário do afirmado pela Defesa, a medida cautelar extrema não foi calcada apenas na reiteração delitiva do recorrente e no fato dele ter permanecido custodiado durante a instrução do processo, mas também na necessidade de se garantir a ordem pública, diante da conduta concreta apresentada e delineada nos autos e na informação de que ele vinha ameaçando a vítima e sua genitora.” (eDOC 6, pp. 3-5 — grifei).



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito. 



    As circunstâncias da prisão em apreço, aliado a possibilidade de reiteração delitiva, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 



    Isso porque há notícias nos autos de que o paciente, após subtrair o aparelho celular da vítima, passou a praticar a chamada "sextorsão", exigindo valores para não divulgar imagens íntimas da ofendida, ameaças que se estenderam também à sua genitora. Esse modus operandi revela a periculosidade concreta do agente e justifica a manutenção da custódia para resguardar a ordem pública, especialmente para evitar a reiteração de crimes da mesma natureza, que causam grave abalo psicológico às vítimas.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 



    Na mesma linha, citem-se os seguintes precedentes:



    EMENTA: Penal e Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização criminosa e lavagem de dinheiro. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) não admite a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental cabível na origem. Precedentes. 2. O entendimento do STF é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 3. Hipótese em que a decisão agravada deixou consignada a ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. Caso em que os pacientes são acusados de integrar o “Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP), facções criminosas que dominam o tráfico de drogas no Estado do Rio de Janeiro, e têm se dedicado, além do trafico ilícito de entorpecentes, a outros crimes graves, como roubos de pessoas e cargas, porte/posse ilegal de arma de grosso calibre e homicídios. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 200.261 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje. 10.11.2021).



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. PRISÃO DOMICILIAR: INVIABILIDADE. 1. A gravidade concreta do crime (homicídio qualificado, praticado com divisão de tarefas, em contexto de disputa por território entre facções voltadas ao tráfico de entorpecentes) e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, de modo a impedir a reiteração delitiva, respaldam a prisão preventiva, uma vez que revelam risco à ordem pública. 2. Não demonstrada a extrema debilidade do estado de saúde nem a impossibilidade de tratamento médico na unidade prisional, é inviável a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, na forma do art. 318, inc. II, do Código de Processo Penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 210.607 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje. 10.1.2023).



    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do acusado com a jurisprudência do STF. 



    Ademais, acerca da suposta inexistência da contemporaneidade dos fatos em relação à medida cautelar, identifico que a argumentação do impetrante também não merece acolhimento. 



    O STF possui orientação assente de que a contemporaneidade não está relacionada, única e exclusivamente, à data do crime supostamente cometido, mas aos atos que comprometem a instrução processual e a ordem pública.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente